Tribunal: TCU
Processo: 014.765/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 1/2018 - Representação acerca da contratação de empresa cujo objeto prevê apenas o gerenciamento informatizado da atividade de locação de máquinas pesadas com possível utilização de recursos federais da saúde e da educação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, preenchidos os requisitos de admissibilidade constantes no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; 9.3. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o acompanham ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria Geral da União; 9.4. encaminhar cópia da representação, bem como deste acórdão, do relatório e do voto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), para adoção das medidas que julgar pertinentes em relação aos relatos de irregularidade na execução dos Contratos 64/2018-PMDL/PI e 6/2018, firmados entre a empresa Conex Consultoria e, respectivamente, as Prefeituras de Demerval Lobão/PI e Palmeirais/PI; 9.5. dar ciência às Prefeituras de José de Freitas/PI, Demerval Lobão/PI e Palmeiras/PI e ao representante do acórdão proferido, assim como do relatório e do voto que o fundamentam.